Tribunal: TJMT
Processo: 1008878-79.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008878-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 918.534.511-34 (AGRAVANTE), ELIZEU LUIZ DA SILVA - CPF: 695.470.509-82 (AGRAVADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), SANDRA MARTOS - CPF: 930.051.059-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO
APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A parte agravante não logrou êxito em demonstrar os
requisitos
elencados no artigo
561, do CPC, em especial no que toca ao exercício da posse anterior
e o
Juiz que preside o feito, após a realização de audiência de justificação prévia, como determina o art. 562, do CPC, indeferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora, ora agravante, com base na prova oral produzida em tal audiência.

Imperioso manter a decisão agravada a fim de prestigiá-la, com aplicação do Princípio da Imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliar as provas, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

Inclusive, não se mostra razoável modificar a decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, pois cabe ao Juízo monocrático apreciar todas as demais provas cabíveis e requeridas, durante a fase instrutória, até o momento em que for proferida a sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT, na Ação de Reintegração de Posse nº 1000207-29.2020.8.11.0024, ajuizada em desfavor de ELIZEU LUIZ DA SILVA, que, após realização de audiência de justificação, indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Em suas razões, alega (i) grave violação ao art. 562, do CPC, e, ainda, ao art. 5º, inciso LV, da CRFB/88; (ii) a não apreciação de todas as provas constantes dos autos ao decidir sobre o pedido de liminar de reintegração de posse; (iii) o preenchimento de todos os requisitos para o deferimento da medida; (iv) o esbulho ocorreu com menos de ano e dia, sendo, portanto, passível a concessão da reintegração de posse.

Assim, requer seja concedido o efeito ativo ao recurso para o fim de deferir a liminar de reintegração de posse da área ora demandada e, no mérito, seja provido o agravo para que seja revogada a decisão interlocutória, deferindo, assim, a reintegração de posse do ora Agravante.

O pedido liminar foi indeferido (ID 88880491).

Contraminuta da parte agravada (ID 90960531).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, promovida por PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA em desfavor de ELIZEU LUIZ DA SILVA alegando que o Demandado vem causando esbulho possessório ao invadir parte da propriedade rural do Demandante localizado no Assentamento Quilombo, Distrito de João Carro, no lote 68, Município de Chapada dos Guimarães/MT, propriedade essa ao loteamento feito e entregue pela FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, aos vários produtores rurais quando da desapropriação de seus imóveis em face do fechamento da barragem de Manso e o surgimento do Lago do Manso.

Aduz que o requerido promovendo desmate e retirou a cerca de divisa do imóvel do Demandante que confronta com uma área de preservação permanente pertencente à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), e construiu uma nova cerca já dentro da propriedade do ora Demandante, avançando para dentro desta cerca de 5 (cinco) metros.

Afirma que possui a posse mansa e pacífica do imóvel desde 26 de Agosto de 2006, conforme Contrato de Compra e Venda e as contas de energia em seu nome, assim como vasta área construída.

Requereu, liminarmente, a reintegração da posse, determinando-se o desmanche da cerca que está sendo construída dentro de parte do imóvel.

A audiência de justificação foi realizada no dia 29/04/2021, e, após, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos dos arts. 300 e 561, do CPC, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse pleiteada pela parte autora, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base na prova produzida nessa audiência é que foi indeferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que não
restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

Transcrevo, a seguir, como consta da decisão recorrida, o seguinte trecho para evitar tautologia:

“Analisando os autos e as provas coligidas até o momento, observa-se que não há elementos a indicar, de fato, o exercício da posse da área, sobretudo, por se tratar de reserva, como alinhavado.

Ademais, a testemunha ouvida na presente data não trouxe elementos contemporâneos à época da suposta invasão, já que, pelo que alegou, cedeu a referida área em data sem ser precisa e sem contrato, nos idos dos anos 2000. Logo, a prova testemunhal não comprovou que o requerido esbulhou a posse.

Dessa maneira, considerando ainda o contido no auto de constatação elaborado pelo Sr. Oficial de Justiça é possível verificar que a área de posse do autor fica à margem esquerda da suposta área esbulhada pelo réu, - conforme delimitado nos pontos fixados no Google Earth, portanto, a referida área ‘esbulhada’ por se tratar de reserva legal, matéria esta atinente à propriedade, pertenceria, então, a Furnas, já que esta detém a propriedade das margens do lago.

Portanto, levando-se em consideração os próprios argumentos lançados na decisão anterior que indeferiu a medida liminar, constata-se, nesta quadra de cognição, que se mantém a ausência de elementos a indicar o efetivo exercício da posse, a autorizar o deferimento do pedido.
”

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliar as provas, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

Inclusive, não julgo razoável modificar a decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, pois cabe ao Juízo monocrático apreciar todas as demais provas cabíveis e requeridas, durante a fase instrutória, até o momento em que for proferida a sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – LIMINAR DEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE (CPC/15, ART. 561) – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15, quais sejam, a demonstração da posse do bem, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação, e a perda da posse, é cabível a reintegração da posse.” (TJ-MT, RAC nº 0004004-71.2013.8.11.0025, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO LIMINAR QUE REINTEGROU A AUTORA NA POSSE – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A POSSE PRETÉRITA DA AUTORA – ESBULHO PRATICADO PELO DEMANDADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia. III – A liminar possessória objeto do presente recurso foi conferida em favor da agravada porque esta logrou êxito em demonstrar, tanto em audiência, por meio de testemunhas, quanto em fartas provas documentais, a condição de possuidora da área em questão e o esbulho praticado pela demandada.” (TJ-MT, AI 1003665-63.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR (ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC). COGNIÇÃO SUMÁRIA. Comprovadas a posse anterior e o esbulho ocorrido dentro de ano e dia, o juiz deve determinar desde logo a expedição do mandado de reintegração de posse. Tratando-se de cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pelo autor para a concessão de liminar, mas início de prova capaz de demonstrar a probabilidade das alegações. Na hipótese, em sede de cognição sumária, a par também dos depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia do alegado, há elementos suficientes a amparar a proteção possessória reclamada pelo autor, restando afastada a conclusão de ausência da posse anterior sobre o imóvel residencial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081944183, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 19/09/2019)

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021